Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706880-88.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO GARDEN RECORRIDO: IRACEMA FERREIRA DECISÃO ID Num. 21209667 - Pág. 1. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão (ID Num. 20866297 - Pág. 1) que negou seguimento a recurso com fundamento na deserção. Defiro o pedido e concedo novo prazo de 48h (quarenta e oito) horas para a comprovação do preparo recursal, com base no motivo justificado pelo causídico do recorrente (cirurgia odontológica de ID Num. 21209666 - Pág. 1). Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator